Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. HERANÇA DE PEQUENO VALOR. ARROLAMENTO COMUM. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. APURAÇÃO DO SUPOSTO TRIBUTO DEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.

1. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

2. Apelo provido.